Tribunal: STF
Processo: HC 272567
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Homicídio qualificado. Condenação. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Francisco de Assis de Morais Carneiro e Luciano Mota Lago contra decisão monocrática do Relator do AREsp 3.114.259/MA, que não conheceu do agravo em recurso especial (evento 15). 

Os pacientes foram condenados definitivamente à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal (evento 8).

No presente writ, a defesa sustenta a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. Aduz que inexistem outros elementos aptos a sustentar o decreto condenatório, além das fotografias dos pacientes exibidas às vítimas de forma ilícita. Alega, ainda, a ocorrência de contradição na quesitação do júri, pois “ao responderem aos quesitos relativos à autoria material, participação e ao quesito absolutório genérico, os jurados incorreram em respostas reciprocamente excludentes, gerando um vício lógico e estrutural na formação do veredicto”. Requer, em medida liminar, a suspensão do acórdão proferido pelo  Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão nos autos da Apelação Criminal nº 00000710-28.2015.8.10.0038, com a expedição do alvará de soltura em favor dos pacientes. No mérito, pugna pela declaração de nulidade do reconhecimento fotográfico e da sessão de julgamento realizada perante o Tribunal do Júri, bem como pela cassação do acórdão condenatório, a fim de que os pacientes sejam submetidos a novo julgamento perante o Tribunal do Júri e, sucessivamente, pleiteia a extensão dos efeitos da decisão que reconheceu a existência de nulidade em favor do corréu.
 
É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 15):

“O conhecimento do agravo pressupõe o integral cumprimento do ônus da impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem. Conforme o princípio da dialeticidade, se o agravante não refuta, de maneira pontual e suficiente, cada um dos óbices aplicados, o agravo não supera seu próprio juízo de admissibilidade, o que impede a análise do recurso especial. 
No caso concreto, o agravante não observou tal requisito processual. 
A decisão de inadmissibilidade fundamentou-se nos seguintes entraves: a incidência da Súmula n. 83/STJ e a vedação ao reexame de provas, conforme a Súmula n. 7/STJ (fls. 4915-4926). A argumentação do agravo, contudo, falhou em infirmar adequadamente a aplicação dos referidos verbetes sumulares.
Para afastar o impedimento da Súmula n.7/STJ, seria imperativo que o recorrente, por meio de um cotejo analítico, demonstrasse que a sua pretensão recursal não demanda a reavaliação do substrato fático-probatório, mas apenas a revaloração jurídica dos fatos já soberanamente delineados no acórdão recorrido. A ausência dessa demonstração técnica, limitando-se a alegações genéricas, torna a impugnação ineficaz e mantém hígido o fundamento da decisão agravada. 
A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao exigir, para o afastamento da Súmula n. 7, que a parte demonstre, com base nas premissas fáticas do próprio acórdão, que a questão é puramente de direito, não bastando a mera assertiva de que não se pretende o reexame de provas (AgRg no AREsp 2183499/MG, Rel. Ministro Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado do TJRS, Quinta Turma, julgado em 20/03/2025, DJEN de 26/03/2025). 
Sob a mesma perspectiva:
(...)
A superação do óbice da Súmula n. 83/STJ exige que a parte agravante demonstre, de forma analítica e fundamentada, a inadequação dos precedentes aplicados na origem. Esse ônus dialético se cumpre por duas vias: (i) pela comprovação da alteração da jurisprudência, mediante a colação de julgados supervenientes que configurem a superação (overruling) da tese; ou (ii) pela demonstração, por meio de cotejo analítico, de que as particularidades fáticas ou jurídicas do caso concreto o distinguem (distinguishing) dos paradigmas invocados. Trata-se de entendimento pacificado no âmbito deste Tribunal (AgRg no AREsp 2956824/AC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05/08/2025, DJEN de 15/08/2025) . 
Nesse mesmo sentido:
(...)
Na hipótese dos autos, contudo, a parte recorrente não se desincumbiu desse ônus. Limitou-se a alegações genéricas, sem apresentar julgados atuais que indicassem a modificação da jurisprudência, tampouco realizou a necessária confrontação analítica para demonstrar a distinção entre o caso em tela e os precedentes que fundamentaram a decisão agravada. 
Ademais, no que tange à Súmula 83/STJ, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que sua aplicação é válida tanto para os recursos especiais interpostos com fundamento na alínea "a" (violação de lei federal) quanto na alínea "c" (divergência jurisprudencial) do permissivo constitucional (AgRg no AREsp 2964941/PR , Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/08/2025, DJEN de 19/08/2025) .
Dessa forma, conclui-se que o agravo não preenche os requisitos de admissibilidade. A parte recorrente não impugnou, de forma específica e dialética, todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial. 
Incide, portanto, a Súmula n. 182 do STJ, bem como a regra do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal por força do art. 3 º do Código de Processo Penal. 
Sobre a matéria:
(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XVIII, alínea "a", do RISTJ, não conheço do agravo em recurso especial.”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

De outro lado, inviável a impetração de habeas corpus para reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado em outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023.  

Nesse contexto, o relator do AREsp 3.114.259/MA ressaltou que o agravo em recurso especial deixou de impugnar os fundamentos da decisão de admissibilidade feito pelo Tribunal de origem, quanto aos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ. Destacou que “o agravo não preenche os requisitos de admissibilidade. A parte recorrente não impugnou, de forma específica e dialética, todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.”. 

Ademais, há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente